Tribunal: TJDFT
Processo: 0728408-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO E COBRANÇA. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO VERBAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALORES PARA A DEMANDADA. MENSAGENS DE WHATSAPP. PROVA ORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. LEGITIMIDADE NA COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de contrato de mútuo de coisa fungível, nada obsta que a avença seja feita de forma verbal, haja vista não se tratar de contrato formal e solene.
2. As provas dos autos revelam a real ocorrência do empréstimo verbal celebrado entre as partes. Não obstante as alegações sustentadas pela apelante de que os valores emprestados não foram destinados em seu benefício, não há provas de que as quantias foram entregues a terceira pessoa.
3. Restou suficientemente demonstrado o contrato verbal de mútuo e o respectivo inadimplemento, pelo documento de transferência de importância, contendo data da transação e o valor destinado à ré, tudo coincidente com o que mencionado pela autora/apelada na petição inicial, e pela cópia das mensagens trocadas, nas quais a autora/apelada cobra a dívida da ré/apelante que, embora reconheça a existência do débito, promove apenas parcial pagamento.
4. A autora logrou comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, não tendo a ré se desincumbido de demonstrar a existência fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Por essa razão, se mostra impositivo o reconhecimento não apenas do contrato tácito avençado, mas igualmente do débito reclamado.
5. Apelação conhecida e não provida.